Tribunal: STF
Processo: HC 234309
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “RAFAEL RIBEIRO CARDOSO alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 2191376-41.2023.8.26.0000, em que foi mantida a higidez da ação penal oferecida em seu desfavor, bem como sua prisão preventiva.



    Depreende-se dos autos que ‘o Paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia. Consta que o réu foi denunciado como incurso no artigo 33, ‘caput’, c.c. os artigos 34 e 35, todos da Lei nº 11.343/06, em concurso material’ (fl. 77).



    Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, que ‘o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que decretou a prisão preventiva, carente de fundamentação, amparada em argumentos genéricos. [...] a polícia militar não poderia proceder atos investigativos e que denúncia anônima não pode deflagrar a persecução penal. Afirmam que não há provas nenhuma do envolvimento do Paciente com o tráfico de drogas’ (fls. 76-77).



    Ao minudenciar os fatos, apontou a Corte de origem que ‘o Paciente foi denunciado, tendo em vista a exacerbada quantidade e variedade de drogas apreendidas (10 pacotes de ‘Skunk’, pesando 640,0g, e 21 tijolos de maconha, pesando 19.150,0g), somadas à apreensão de maquinários e instrumentos destinados à preparação de drogas, e ao fato de que ele estava associado com outros quatro indivíduos para praticar o crime de tráfico de drogas e de que, segundo os policiais, informalmente ele admitiu ser o chefe do PCC na cidade de Boituva, indicando a residência que era utilizada como ‘casa bomba’ e um barracão onde estavam armazenados mais entorpecentes’ (fl. 78, grifei).



    Já havia salientado o Juízo singular que ‘outra equipe também deteve o veículo e seu ocupante, que foi identificado como Rafael Ribeiro Cardoso, vulgo ‘Pequeno’, e no veículo, havia dois celulares e dois tijolos de maconha, sendo dada voz de prisão a este indivíduo, também’ (fl. 69).



    Dessa forma, percebe-se que a instância ordinária apontou a existência de indícios mínimos de autoria por parte do paciente e dos corréus, tendo em vista a prisão em posse de relevante quantidade de entorpecentes, bem como a própria confissão do agente a respeito da prática do delito de tráfico de drogas, sem contar, ainda, a suspeita de integrar organização criminosa.



    Sob tais premissas, concluo que ‘[o] Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa’ (HC n. 552.612/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 23/3/2020, destaquei).



    [...]



    Em relação à fundamentação do decreto preventivo, destaco que, ‘[c]onforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)” (RHC n. 125.773/RO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 9/6/2020, destaquei).



    Ressalto também que que a quantidade da droga movimentada, realçada pela sofisticação da organização criminosa (modus operandi), evidencia o periculum libertatis, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, além de inviabilizar a substituição da prisão por medidas diversas.



    Nesse sentido:



    [...]



    Por fim, consoante oportunamente destacado pela Corte de origem, ‘não se tratou de mera abordagem ocasional do Paciente, já que, como exposto, segundo se extrai dos depoimentos dos policiais, eles abordaram o acusado porque ele estava na frente da residência descrita em denúncia anônima, onde haveria distribuição de drogas, e, após visualizar os policiais, empreendeu fuga, ou seja, havia fundada suspeita de que ele poderia estar em poder de entorpecentes. Nesse contexto, tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento de ilícito, a atuação dos policiais encontra-se revestida de legalidade, nos termos do artigo 240, § 2º, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal’ (fl. 83).



    Destacou também que ‘a confirmação da veracidade dos fatos não se deu somente em razão dela, mas sim com as demais circunstâncias que envolveram a apreensão das drogas em poder do Paciente e dos corréus, bem como na residência e no barracão’ (fl. 83).



    Em conjuntura assemelhada, já destaco o Superior Tribunal de Justiça que ‘a diligência policial não decorreu de mera suspeita, mas da existência de indícios veementes de que a agravante se dedica ao delito de tráfico de drogas. Inclusive as denúncias anônimas motivaram a realização de procedimento investigativo pelos policiais militares’ (AgRg no HC n. 772.023/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 16/11/2022.)



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 3; grifos no original).



    Nesta impetração, busca-se a concessão da ordem:



    “[...] para a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada pelo Autoridade Coatora: MM. Juiz da 2ª vara criminal de Capão Bonito/SP, ou CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente Roberto Ferreira de Oliveira, SEJA DECLARADA A ILICITUDE DE TODAS AS PROVAS COLHIDAS DESDE A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES e o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL dada a ausência de prova lícitas a fundamentá-la e/ou REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para que SEJA DECLARADA A ILICITUDE DE TODAS AS PROVAS COLHIDAS DESDE A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES e o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL dada a ausência de prova lícitas a fundamentá-la e/ou REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA e ao final, em julgamento de mérito, requer-se a concessão da ordem, confirmando a decisão liminar, com a revogação da prisão preventiva do acusado ou manutenção de medida cautelar diversa da prisão [...].” (doc. eletrônico 1, pp. 40-41).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator